Tribunal: TJBA
Processo: 8001190-64.2019.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001190-64.2019.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUIZ SILVA RAMOS

Advogado(s)
:
EVERTON MACEDO NETO, ALBERTO FERREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO, DIEGO LOMANTO ANDRADE

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INSALUBRIDADE. ADICIONAL. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APLICAÇÃO. DIFERENÇA INDEVIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I - A base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar a legislação municipal específica quando se trata de servidor submetido ao regime estatutário local, conforme prevê o inciso II do § 3º do art. 9º da Lei Federal n.º 13.342/2016.

II - É vedada a utilização do salário-mínimo como indexador do adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n.º 4 do STF, todavia, não pode o Judiciário fixar base de cálculo diversa da prevista em lei municipal.

III – Proferida a sentença em conformidade com a legislação e jurisprudência, impositiva é sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001190-64.2019.8.05.0264
,

da Comarca de Ubaitaba, em que figura como
Apelante
JORGE LUIZ SILVA RAMOS

como
Apelado
MUNICÍPIO DE UBAITABA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA